Tribunal: STF
Processo: RE 85136
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
"SEGURO OBRIGATORIO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS AUTOMOTORES. ESTATUIDO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS A
TERCEIROS, NÃO ALCANCA O PRÓPRIO SEGURADO OU SEUS BENEFICIARIOS, EM
CASO DE MORTE". RE CONHECIDO E PROVIDO.